Tribunal: CARF
Processo: 11052.000686/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. ALUGUERES. RENDIMENTOS.
O fato gerador do IRPF é do tipo complexivo ou periódico ou de formação sucessiva, iniciando-se em 1o. de janeiro do ano-calendário e findando-se em 31 de dezembro do mesmo ano, sendo neste momento (último dia de cada ano), que se aperfeiçoa, ou seja, que se pode apurar o imposto devido
Os recebimentos mensais de alugueres constituem-se eventos periódicos (sucessivos) que se consolidam ao final do ano-calendário, aperfeiçoando a hipótese de incidência tributária do IRPF, vez que o momento da sua materialização é o último instante do ano de apuração (na espécie, 31/12/2006), e não a época da realização de cada operação, convergindo na declaração de ajuste anual o momento de apuração do IRPF devido no respectivo ano-calendário.
UNIÃO ESTÁVEL. BEM COMUM AO CASAL.
Para que se conclua pela propriedade comum de um bem é preciso que reste comprovada não só a união estável, mas também que a aquisição do bem ocorreu na constância dessa união.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens imóveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS. COTITULARES. INTIMAÇÃO. LIMITE INDIVIDUAL DE R$ 12.000,00 E ANUAL DE R$ 80.000,00. ENUNCIADOS DE SÚMULA CARF. QUALIFICAÇÃO. MODAIS DEÔNTICOS PROIBIDO E OBRIGATÓRIO.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares, exigência essa qualificada pelo modal deôntico obrigatório do Enunciado 29 de Súmula CARF (vinculante).
A intimação dos cotitulares deve ocorrer no âmbito dos respectivos processos administrativos fiscais (intimações cruzadas), mediante termos específicos, e se constitui procedimento imprescindível à constituição individual do crédito tributário relativo ao IRPF devido por cada um deles, inclusive para fins de exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, limites estes que devem ser considerados para cada um dos cotitulares.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física, impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico proibido do Enunciado 61 de Súmula CARF (vinculante), observando-se, por relevante, que quando se tratar de conta conjunta, o limite individual de R$ 12.000,00 e o anual de R$ 80.000,00 devem ser considerados para cada um dos cotitulares.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000686/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ANA LOPES DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
TABELA
PROGRESSIVA.
FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA. ALUGUERES. RENDIMENTOS.
O fato gerador do IRPF é do tipo complexivo ou periódico ou de formação
sucessiva, iniciando-se em 1o. de janeiro do ano-calendário e findando-se em
31 de dezembro do mesmo ano, sendo neste momento (último dia de cada ano),
que se aperfeiçoa, ou seja, que se pode apurar o imposto devido
Os recebimentos mensais de alugueres constituem-se eventos periódicos
(sucessivos) que se consolidam ao final do ano-calendário, aperfeiçoando a
hipótese de incidência tributária do IRPF, vez que o momento da sua
materialização é o último instante do ano de apuração (na espécie, 31/12/2006),
e não a época da realização de cada operação, convergindo na declaração de
ajuste anual o momento de apuração do IRPF devido no respectivo ano-
calendário.
UNIÃO ESTÁVEL. BEM COMUM AO CASAL.
Para que se conclua pela propriedade comum de um bem é preciso que reste
comprovada não só a união estável, mas também que a aquisição do bem
ocorreu na constância dessa união.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens imóveis.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS.
COTITULARES.
INTIMAÇÃO. LIMITE INDIVIDUAL DE R$ 12.000,00 E ANUAL DE R$
80.000,00. ENUNCIADOS DE SÚMULA CARF. QUALIFICAÇÃO.
MODAIS DEÔNTICOS PROIBIDO E OBRIGATÓRIO.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares, exigência essa
qualificada pelo modal deôntico obrigatório do Enunciado 29 de Súmula
CARF (vinculante).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000686/2010-20
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

A intimação dos cotitulares deve ocorrer no âmbito dos respectivos processos
administrativos fiscais (intimações cruzadas), mediante termos específicos, e se
constitui procedimento imprescindível à constituição individual do crédito
tributário relativo ao IRPF devido por cada um deles, inclusive para fins de
exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, limites estes que devem ser considerados para cada um dos
cotitulares.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física, impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico
proibido do Enunciado 61 de Súmula CARF (vinculante), observando-se, por
relevante, que quando se tratar de conta conjunta, o limite individual de R$
12.000,00 e o anual de R$ 80.000,00 devem ser considerados para cada um dos
cotitulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento a infração tipificada
por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
em conformidade com o Enunciado 29 de Súmula CARF. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que apenas negou provimento ao recurso voluntário e manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 28/10/2010 e consignado no Auto de Infração – Imposto de Renda
Pessoa Física – Exercício 2007 – ano-calendário 2006 – no valor de R$ 164.254,92, com fulcro
em omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas; omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais; e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 02/09/2013, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 26/09/2013, reclamando, em
apertada síntese: i) que no caso de recebimento de aluguéis, o fato gerador ocorreu em cada mês,
e não dezembro, totalizando o valor anual; ii) que era proprietária somente de 50% do bem
alienado; e iii) que reitera reiterar todos os seus argumentos expostos na peça impugnatória, no
que diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por bem descrever este litígio, resgato, no essencial, o relatório da decisão
recorrida:
[...]
O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Termo de Verificação Fiscal – TVF às
fls. 165/196.
Segundo relatado, por intermédio de Termos de Intimação Fiscal, foram obtidos junto à
interessada e seu companheiro, Sr. Iergo Sampaio da Costa, também sob fiscalização,
diversos documentos, constando entre eles extratos bancários, escritura de compra e
venda de imóvel, contrato de locação de imóvel e comprovantes de recebimento de
aluguéis.
Da análise dos esclarecimentos e documentação coletados na ação fiscal, juntamente
com as informações constantes dos sistemas informatizados deste órgão, a fiscalização
concluiu pela ocorrência das seguintes infrações à legislação tributária:
1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica - Neste item os
rendimentos considerados omitidos, no valor de R$ 29.097,50, decorrem do contrato de
aluguel firmado pela interessada e seu companheiro, Sr. Iergo Sampaio da Costa, com
Bruno Wainer (fl. 143/148), cujos direitos e obrigações foram transferidos à empresa
Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda, conforme Instrumento Particular de Cessão de
Contrato de Locação à fl. 152.
- Segundo depósitos bancários no banco Bradesco e documentos apresentados, os
valores pagos de janeiro a dezembro de 2006 atingiram R$ 72.435,00.
Considerando que desse montante cabia à interessada o percentual de 50% e que esta
informou na declaração de ajuste anual R$ 7.120,00 a título de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, foi apurada a omissão de R$ 29.097,50 (R$ 36.217,50 - R$
7.120,00).
2. Omissão de ganho de capital na alienação de bens imóveis - A partir de escritura
pública lavrada pelo 21o Ofício de Notas do Rio de Janeiro/RJ (fls. 36/39) apurou-se
que a alienação do imóvel situado na rua Figueiredo de Magalhães, 212/602,
Copacabana, RJ, informada na declaração de bens e direitos da DAA/2007 apresentada
pela interessada, foi efetuada pelo valor de R$ 100.000,00.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

- Considerando o custo de aquisição como sendo o valor do bem informado na DAA
(R$ 29.079,35) e os fatores de redução previstos na legislação de regência, chegou-se ao
ganho de capital de R$ 33.262,40 (fls. 210/211), o qual, submetido à alíquota de 15%,
resultou no imposto devido de R$ 4.989,36.
3. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
- Os valores listados nas planilhas às fls.181/185 foram considerados rendimentos
omitidos, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
- Os valores, que perfazem total anual de R$ 484.038,48, correspondem a depósitos
bancários identificados nas contas correntes 6.888-8, agência n° 3228 do banco
Bradesco e da conta corrente n° 1968-02136-01 do banco HSBC, por meio dos extratos
bancários às fls. 48/99, cuja origem dos recursos não restou comprovada.
- Os extratos bancários indicavam tratar-se de contas conjuntas da interessada com o
contribuinte Iergo Sampaio da Costa, razão pela qual ambos foram chamados a
justificar e comprovar a origem dos recursos depositados em procedimentos fiscais
distintos, mas simultâneos.
- Foram objeto de tributação em nome da interessada R$ 242.019,25, que correspondem
a 50% do montante dos depósitos de origem não comprovada, em conformidade com o
que dispõe o art. 58 da Lei 10.637/02.
- Os 50% restantes foram tributados em face do contribuinte Iergo Sampaio da Costa,
gerando o crédito tributário objeto do processo no 11052.000685/2010-85.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 202/206 e o da
multa de ofício e juros de mora à fl. 207.
A ciência do lançamento à contribuinte foi efetuada pela via postal, conforme consta à
fl. 31 do TVF.
Em 26/11/2010, a interessada apresentou impugnação (fls. 217/234) em que contesta o
lançamento alegando, em síntese, que:
Da omissão de rendimentos de aluguéis
- neste item da autuação a fiscalização considerou que a suposta omissão de
rendimentos ocorreu em dezembro de 2006;
- como os rendimentos de aluguéis foram auferidos separadamente em todos os meses
do ano-calendário 2006 e não apenas no mês de dezembro, resta claro que a fiscalização
deslocou ilegalmente a ocorrência do fato gerador;
- os rendimentos das pessoas físicas desde o ano-calendário 1992, em decorrência do
que dispõe a Lei no 8.383/91, se submetem ao regime de tributação e apuração mensais;
- o lançamento tributário não comporta esse tipo de imprecisão; não sendo demais
lembrar que a data da ocorrência do fato gerador e o período de apuração podem afetar a
determinação do montante do tributo, a fixação do prazo decadencial, a eleição da
legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora;
- diante do erro cometido pelo Fisco deve ser cancelado o lançamento;
Da omissão de ganho de capital na alienação de bens
- ao apurar o pretenso ganho de capital o agente fiscal deixou de levar em consideração
que a impugnante possui apenas 50% do imóvel em tela, sendo os demais 50% de
propriedade de seu companheiro, Iergo Sampaio da Costa;
- a tributação sobre o suposto ganho de capital da forma como foi efetuada,
integralmente sobre a impugnante, distorce por completo o resultado apurado;
- assim, tendo em vista que o lançamento em relação ao referido imóvel está claramente
eivado de impropriedades, deve ser cancelado em sua integralidade;
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
- ao contrário do que afirma a fiscalização, os créditos são, em sua maior parte,
perfeitamente justificados e os demais se justificam com os rendimentos declarados:
a) dos depósitos bloqueados
- se os depósitos se encontram bloqueados (não disponíveis), nem em uma interpretação
extremamente fiscalista pode-se concluir que ocorreu a disponibilidade econômica e
consequentemente o fato gerador do imposto de renda, nos termos do que dispõe o art.
43 do CTN;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

- no caso vertente, verifica-se claramente, mesmo que posteriormente os depósitos
venham a ser desbloqueados, a ocorrência do deslocamento indevido do fato gerador em
diversos meses;
- quando o legislador mencionou crédito efetuado pela instituição financeira,
obviamente, não estava se referindo simplesmente ao lançamento do valor no extrato,
mas sim quando este se tornasse disponível, pois, aí sim, o contribuinte passa a ter
direito a crédito;
b) dos créditos relativos a recebimentos de aluguéis - foram indevidamente
considerados como depósitos sem comprovação de origem valores lançados a crédito na
conta corrente do banco Bradesco que se referem a recebimentos de aluguel do imóvel
localizado na Av. das Américas, 500, bloco 02, loja 107, Barra da Tijuca, RJ, o qual tem
como locatário o Sr. Ricardo da Paixão Teixeira;
- o recebimento dos valores está comprovado por meio dos boletos ora anexados;
- tais valores, por terem a origem perfeitamente comprovada – recebimento de aluguéis,
jamais poderiam ter sido tratados como depósitos sem comprovação de origem;
- se a origem foi comprovada, mas os valores não foram oferecidos à tributação,
deverão, então, submeter-se às normas específicas previstas na legislação e nunca
tributados como presunção de omissão de receita capitulada no art. 42 da Lei 9.430/96;
c) dos créditos relativos a empréstimos de pessoa física - foram considerados, de forma
completamente arbitrária, como depósitos sem comprovação de origem, os créditos de
R$ 67.000,00 e R$ 114.500,00, ocorridos na conta corrente do HSBC em 15/03/2006 e
13/06/2006, respectivamente;
- os valores são decorrentes de empréstimos recebidos;
- conforme demonstram extratos em anexo os valores foram transferidos da conta
corrente de titularidade do Sr. Sérgio dos Santos Figueiredo;
- ainda que não constem da DIRPF e não se comprove a efetiva quitação dos
empréstimos, o que importa é que a origem, indiscutivelmente, existe e está plenamente
comprovada, não cabendo então a autuação;
d) do crédito relativo a empréstimo bancário - o valor creditado em 06/07/2006 na conta
corrente do HSBC (R$ 4.980,00) foi indevidamente tributado uma vez tratar-se de
empréstimo bancário contraído, conforme se comprova por meio do contrato, cuja cópia
se anexa à presente;
e) dos créditos relativos a reembolso de condomínio
- os valores de R$ 1.224,74 e R$ 1.235,79, creditados em 06/01/2006 e 07/02/2006,
respectivamente, na conta corrente do Bradesco, referem-se a reembolso de
condomínio, devendo assim ser subtraídos da base tributável;
- os valores foram creditados com juros e a BCF Administradora de Bens declara em
“valores originais”;
f) transferência de contas de mesma titularidade
- é absurda a consideração das transferências interbancárias como depósitos sem
comprovação de origem;
- como pode ser facilmente verificado nos extratos bancários acostados ao processo,
parcela significativa dos valores tributados refere-se a transferências entre contas de
mesma titularidade nos bancos Bradesco e HSBC;
- a origem dos depósitos nesses casos está claramente expressa no próprio histórico dos
extratos;
g) dos rendimentos e disponibilidades da impugnante
- a fiscalização não excluiu dos valores a tributar os rendimentos e disponibilidade
declarados pela impugnante;
- não há como se considerar sem comprovação de origem os valores indicados na
autuação se a contribuinte possui recursos suficientes para suportar parcela significativa
de tais depósitos;
- tratando-se a impugnante de pessoa física, desobrigada, portanto, de escrituração,
referidos rendimentos declarados devem servir para justificar valores creditados em suas
contas bancárias, independentemente de coincidência de datas e valores;
h) dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00
- se subtrairmos do total dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 os valores
efetivamente comprovados no ano, este montante resultaria em valor inferior a R$
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

80.000,00 não sujeito, portanto, a tributação, conforme estabelecem o § 2o, inciso II, do
art. 849 do RIR/99, bem como o art. 3o da Instrução Normativa no 246, de 20/11/2002;
- no presente caso, por se tratar de conta conjunta e tributação em separado, o limite
anual deve também ser considerado separadamente, ou seja, deve ser observado o limite
de R$ 80.000,00 anual para cada contribuinte.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela procedência parcial da
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, tendo em vista que excluiu da base de
cálculo do lançamento depósitos que somaram R$ 10.080,00 (R$ 4.000,00 + R$ 6.080,00), ao
argumento que são inferiores a R$ 12.000,00.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera, em linhas gerais, os termos
da impugnação.
Pois bem.
Da omissão de rendimentos de aluguéis
A Recorrente, com espeque na Lei n. 8.383/1991, alega que “a disponibilidade
econômica ocorreu em cada mês dos recebimentos dos aluguéis e não em dezembro de 2006,
restando cristalino que jamais a autoridade tributária poderia ter agido como agiu, pois, no
mínimo à sua conveniência, deslocou ilegalmente á ocorrência do lato gerador”.
Não assiste razão à Recorrente.
O fato gerador do IRPF é do tipo complexivo ou periódico ou de formação
sucessiva, iniciando-se em 1o. de janeiro do ano-calendário e findando-se em 31 de dezembro do
mesmo ano, sendo neste momento (último dia de cada ano), que se aperfeiçoa, ou seja, que se
pode apurar o imposto devido.
Nos dizeres de Aliomar Baleeiro, “há fato gerador instantâneo, ou único e
imediato, e também fato gerador continuado ou complexo, porque composto de vários fatos
conjuntos ou sucessivos. Neste último caso, a ocorrência do fato gerador só se consuma pela
realização de todos esses elementos integrativos”. (Direito tributário brasileiro. 11. ed.
atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 710).
Nesse contexto, tem-se que os recebimentos mensais de alugueres constituem-se
eventos periódicos (sucessivos) que se consolidam ao final do ano-calendário, aperfeiçoando a
hipótese de incidência tributária do IRPF, vez que o momento da sua materialização é o último
instante do ano de apuração (na espécie, 31/12/2006), e não a época da realização de cada
operação, convergindo na declaração de ajuste anual o momento de apuração do IRPF devido no
respectivo ano-calendário.
É exatamente esse o racional da legislação do imposto de renda, observando-se,
todavia, conforme bem destaca a decisão recorrida, que há exceções a essa regra,
consubstanciada na previsão legal de tributação exclusiva na fonte ou tributação definitiva, v.g.,
os rendimentos das aplicações financeiras, 13o. salário e ganho de capital.
Da omissão de ganho de capital na alienação de bens
A Recorrente reclama que a tributação sobre o ganho de capital jamais poderia ter
recaído integralmente sobre ela, tendo em vista que detém 50% da propriedade do bem, sendo os
demais 50% de propriedade de seu companheiro, Sr. Iergo Sampaio da Costa, e, por isso, o
lançamento deve ser cancelado em sua totalidade.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

De plano, cumpre dizer que não consta dos autos a comprovação da união estável,
seja por escritura pública (firmada no cartório de notas), seja por contrato particular (registrado
no cartório de registro de títulos e documentos). Tais documentos são elementos constitutivos de
direitos e oponíveis a terceiros, observando-se que o reconhecimento de união estável não é
tarefa do julgador administrativo, cabendo aos interessados fazer prova dessa condição, inclusive
com os instrumentos previstos na lei civil. Assim, o mero fato de residir no mesmo endereço não
é circunstância suficiente para se concluir pela união estável para fins de aplicação da legislação
do imposto de renda, e muito menos para comprovar a copropriedade de bens. Na espécie, a
Recorrente não traz nenhum elemento de prova, nem da efetiva união estável, nem da
copropriedade do bem que deu azo ao lançamento de IRPF sobre ganhos de capital.
Nesse ponto, colaciono relevantes esclarecimentos aduzidos pela DRJ:
De fato o Código Civil de 2002 equipara a união estável ao casamento pelo regime da
comunhão parcial de bens, no que diz respeito aos efeitos patrimoniais (art. 1.725 do
Código Civil) . Também é de se reconhecer que os elementos nos autos indicam a
existência da união estável à época do fato gerador do imposto. Ocorre que, tendo em
vista as regras do regime de comunhão parcial de bens, para se concluir pela
propriedade comum, seria necessário demonstrar, no caso dos autos, não só a
união estável, mas também que o bem fora adquirido na constância dessa união,
prova essa inexistente nos autos.
Aliás, em direção oposta apontam os documentos juntados aos autos.
Segundo documento emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis à fl. 35, o bem
que deu causa à apuração do ganho de capital foi adquirido unicamente em nome
da interessada, em 29/11/1993. Tal informação consta ainda do item “título
aquisitivo” da escritura de compra e venda lavrada em 20/12/2006 (fl.38).
Note ainda que a mesma escritura de compra e venda sugere ser o bem de
propriedade individual da interessada, uma vez que consignou como partes do
contrato, na qualidade de outorgante vendedor, apenas a interessada, sem
qualquer menção ao Sr. Iergo. (grifei)
Isto posto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
Preliminarmente, destaco que o lançamento em apreço considerou rendimentos
omitidos em face de depósitos em contas-correntes de titularidade conjunta da Recorrente e do
Sr. Iergo Sampaio da Costa, conforme se verifica no excerto do voto da DRJ, abaixo transcrito:
Foram considerados rendimentos omitidos, com fundamento no art. 42 Lei no 9.430, de
1996, valores depositados nas contas correntes do banco Bradesco e banco HSBC de
titularidade da interessada, em conjunto com o contribuinte Iergo Sampaio da Costa,
que somaram R$ 484.038,48.
Nesse contexto, considerando-se que o lançamento em face da Recorrente, no
capítulo relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, teve espeque nos depósitos bancários efetuados em contas que mantinha em
conjunto com o Sr. Iergo Sampaio da Costa, bem assim que ambos cotitulares apresentaram
declaração de ajuste anual em separado, é imprescindível que neste processo administrativo
fiscal conste a intimação do retrocitado cotitular, mediante termo específico, para comprovar a
origem dos depósitos efetuados nas contas conjuntas.
Isto posto, passo à análise do termo de início da ação fiscal e dos termos de
intimação/reintimação fiscal, todos dirigidos exclusivamente à Recorrente:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

(i) No termo de início da ação fiscal (e-fls. 08/10) e respectivas prorrogações (e-
fls. 12/14 e 31/33), não consta qualquer menção à comprovação da origem dos depósitos
bancários, nem sequer referência à cotitularidade das contas bancárias;
(ii) No termo de intimação fiscal (e-fls. 40/45) e respectiva prorrogação (e-fls.
101/103), é solicitada a comprovação da origem dos recursos convertidos em depósitos bancários
discriminados em relação anexa. Não há nenhuma alusão à cotitularidade das contas bancárias;
(iii) No termo de constatação e reintimação fiscal (e-fls. 127/129) é informado:
Recepcionamos resposta em 26/08/2010, e a contribuinte embora tenha sido
intimada a comprovar, através de documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos bancários descritos nas planilhas no 1 e 2, anexas ao Termo de Intimação
datado de 13/07/2010, justificou a resposta sem comprovar as origens, conforme
descrevemos a seguir: [...] (grifei)
Em súmula estrita, não obstante as petições/esclarecimentos (e-fls. 11; 15; 100;
104/105), nas quais constam a assinatura dos dois cotitulares, bem assim a autoridade fiscal ter
afirmado no item VII.3 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), e-fl. 192, que os dois
contribuintes foram intimados, não há qualquer registro neste processo administrativo fiscal de
intimação do cotitular das contas conjuntas, Sr. Iergo Sampaio da Costa, para comprovar a
origem de depósitos bancários, fato que, no meu entendimento, prejudica, nesse ponto, o
lançamento em apreço, vez que não observada exigência qualificada pelo modal deôntico
obrigatório do Enunciado 29 de Súmula CARF (vinculante):
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo
do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifei)
Importa ressaltar que a deficiência processual ora constatada não é infirmada nos
autos, destacando-se ainda que no TVF em nenhum momento a autoridade fiscal faz referência,
neste processo administrativo fiscal, a qualquer termo de intimação dirigido ao cotitular, Sr.
Iergo Sampaio da Costa, informando apenas que a Recorrente apresentou resposta conjunta com
o referido cotitular.
Uma vez que os cotitulares apresentaram declaração de ajuste anual em separado,
a intimação de ambos no âmbito dos respectivos processos administrativos fiscais (intimações
cruzadas) é procedimento imprescindível à constituição individual do crédito tributário relativo
ao IRPF devido por cada um deles, inclusive para fins de exclusão dos depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, que, no caso de pessoa física, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico
proibido do Enunciado 61 de Súmula CARF (vinculante), observando-se, por relevante, que
quando se tratar de contas conjuntas, o limite individual de R$ 12.000,00 e o anual de R$
80.000,00 devem ser considerados para cada um dos cotitulares.
Com efeito, a exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00, é uma das alegações recursais da
Recorrente, senão vejamos:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Ademais, releva ressaltar que no caso em apreço, por se tratar de conta conjunta e
tributação em separado, o limite anual deve também ser considerado separadamente, ou
seja, deve ser observado o limite de R$ 80.000,00 anual para cada contribuinte,
consoante determina o § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, acrescentado pela Lei n°
10.637, de 30/12/2002.
Na espécie, além da inexistência de intimação do cotitular (Sr. Iergo Sampaio da
Costa) neste processo administrativo fiscal e não obstante a exclusão de depósitos no valor de
R$ 10.080,00 efetuada pela DRJ, da simples análise da planilha de depósitos/créditos não
comprovados consignada no TVF (e-fl. 193) e transcrita no auto de infração, resta evidenciada a
ocorrência de depósitos de origem não comprovada em valores iguais ou inferiores a R$
12.000,00 cujo somatório anual não ultrapassou R$ 80.000,00, registrados em ambas as contas
conjuntas analisadas, que não foram excluídos da base de cálculo do lançamento.
Desta forma, conclui-se que resta prejudicado o lançamento em face da omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, merecendo
reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial,
para excluir da base de cálculo do lançamento a infração tipificada por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, a teor do Enunciado 29 de
Súmula CARF.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Declaração de voto

Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à exclusão da base de
cálculo do lançamento da “infração tipificada por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada”, mediante aplicação da Súmula CARF no 29,
bem como divirjo das considerações feitas no voto quanto aos depósitos inferiores a R$
12.000,00.
Da aplicação da Súmula CARF no 29
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o enunciado dessa súmula:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Conforme se observa, nos termos da Súmula CARF no 29, é passível sim de
exclusão da base de cálculo do lançamento os valores referentes a contas conjuntas se todos os
seus cotitulares, tendo apresentado declaração de rendimentos em separado, não tiverem sido
intimados para comprovar a origem dos depósitos. Todavia, não é o que ocorre no caso em
pauta.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal, fl. 192:

Como se nota, a autoridade fiscal foi clara ao informar, nos autos do presente
processo, que a Recorrente e seu cotitular nas contas bancárias foram intimados a comprovar,
através de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários.
Cabendo destacar que tal informação restou consignada, inclusive, no relatório do
acórdão recorrido, fl. 256, do qual transcrevemos o seguinte trecho1:
3. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
- Os valores listados nas planilhas às fls.181/185 foram considerados rendimentos
omitidos, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
- Os valores, que perfazem total anual de R$ 484.038,48, correspondem a depósitos
bancários identificados nas contas correntes 6.888-8, agência n° 3228 do banco
Bradesco e da conta corrente n° 1968-02136-01 do banco HSBC, por meio dos extratos
bancários às fls. 48/99, cuja origem dos recursos não restou comprovada.
- Os extratos bancários indicavam tratar-se de contas conjuntas da interessada
com o contribuinte Iergo Sampaio da Costa, razão pela qual ambos foram
chamados a justificar e comprovar a origem dos recursos depositados em
procedimentos fiscais distintos, mas simultâneos.
(Destaque nosso)
E não é só.
As respostas aos Termos de Intimação Fiscal, que constam nos autos, são
assinadas tanto pela Recorrente quanto pelo cotitular, Iergo Sampaio da Costa, o que vem a
corroborar o fato de que ambos foram intimados. Vide o seguinte exemplo extraído da fl. 11:

1 Esse trecho também consta reproduzido no relatório do presente acórdão.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Desse modo, uma vez que a Recorrente e seu cotitular nas contas bancárias foram
intimados a comprovar a origem dos depósitos, o que se mostra inconteste nos autos, mesmo sem
a presença do Termo de Intimação do cotitular, não vemos em que medida a Súmula CARF no 29
possa ser aplicada ao caso. Lembrando que o houve procedimento fiscal instaurado em face do
cotitular, o qual segue no processo 11052.000685/2010-85.
Logo, diante de todo o exposto, fica evidente o porquê de a Recorrente não ter
alegado, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, falta de intimação do cotitular.
Dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00
Como se percebe no voto do Relator, a razão determinante para a exclusão da base
de cálculo do lançamento da omissão caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada foi a ausência, nos autos do presente processo administrativo, do Termo de
Intimação do cotitular das contas bancárias.
Contudo, ao final do voto, o Relator traz, en passant (obiter dictum), as seguintes
considerações quantos aos depósitos inferiores a R$ 12.000,00:
Na espécie, além da inexistência de intimação do cotitular (Sr. Iergo Sampaio da Costa)
neste processo administrativo fiscal e não obstante a exclusão de depósitos no valor
de R$ 10.080,00 efetuada pela DRJ, da simples análise da planilha de depósitos/créditos
não comprovados consignada no TVF (e-fl. 193) e transcrita no auto de infração, resta
evidenciada a ocorrência de depósitos de origem não comprovada em valores iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório anual não ultrapassou R$ 80.000,00,
registrados em ambas as contas conjuntas analisadas, que não foram excluídos da base
de cálculo do lançamento.
(Destaque no original)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Acontece que tais considerações não espelham o conteúdo da planilha de fl. 193, a
seguir reproduzida:

De fato, se somarmos os montantes inferiores a R$ 12.000,00, referentes ao Banco
Bradesco e ao Banco HSBC, constantes dessa planilha, obteremos R$ 38.576,03 e R$ 49.796,10,
respectivamente, porém, nessa planilha, a fiscalização registra, mês a mês, o total dos depósitos
efetuados nas contas bancárias, segundo se verifica nas planilhas abaixo, que elaboramos a partir
do cotejo dessa planilha de fl. 193 com as planilhas de fls. 42 a 45, anexas ao Termo de
Intimação de fls. 40 e 41:

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Desse modo, se somarmos os créditos referentes aos depósitos inferiores a R$
12.000.00, chegaremos ao seguinte resultado:

Logo, uma vez que o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassa
R$ 80.000,00 em cada conta, não há depósitos a serem excluídos da base de cálculo do
lançamento com amparo nesse fundamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital